Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS UNIVERSITÁRIOS. HISTÓRICO ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE ABANDONO INDEVIDO DE DISCIPLINAS. AUSÊNCIA DE TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO FORMAL DE MATRÍCULA. LEGITIMIDADE DAS ANOTAÇÕES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de (i) declaração de inexistência de abandono nas disciplinas “Ética e Cidadania” (2016.1), “Bromatologia”, “Técnica Dietética Básica”, “Microbiologia dos Alimentos”, “Nutrição e Dietética”, “Avaliação Nutricional” e “Tópicos Integradores I (Nutrição)” (2020.2), bem como “Comunicação e Expressão” (2021.1); (ii) retificação do histórico escolar; e (iii) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma, que a sentença deve ser reformada com base na inversão automática do ônus da prova (art. 14, §3o, do CDC), cabendo à instituição de ensino comprovar a inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva da aluna. Alega que os registros de abandono em seu histórico escolar são equivocados, pois em 2016.1 não houve formação de turma, em 2020.2 ela apenas aguardava o reingresso em 2021.1 (deferido pela instituição), e em 2021.1 cursou e foi aprovada em disciplinas, tornando impossível a anotação de abandono. Por fim, pleiteia a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do alegado prejuízo à sua trajetória acadêmica.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões controvertidas cingem-se a verificar se restou configurado abandono das disciplinas apontadas ou se houve irregularidade no histórico escolar da autora e, por conseguinte, falha na prestação do serviço educacional, apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
7. A inversão do ônus da prova é importante instrumento de tutela do consumidor, mas não é automática. Exige, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Assim, o consumidor deve produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.
8. No caso, a autora não apresentou prova de que tenha formalizado pedido de trancamento ou cancelamento de sua matrícula. Ao contrário, consta dos autos ocorrência acadêmica (ID 229124951) em que a própria autora informa que não pôde comparecer à instituição para solicitar o trancamento, resultando em parecer de abandono. O histórico escolar (ID 74786725) registra anotações de abandono em 2016.1, 2020.2 e 2021.1. Há ainda comprovação de retorno aos estudos no período de 2021/2 (ID 229124977).
9. Diante desse quadro, a ausência de requerimento formal, exigido contratualmente para o trancamento ou cancelamento da matrícula, legitima as anotações de abandono no histórico escolar. Ressalte-se que o reingresso da autora em 2021.2 não descaracteriza o abandono anterior, pois o reingresso restou admitido pela instituição justamente como reversão do abandono.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica conduta ilícita da instituição de ensino. O histórico escolar reflete corretamente a situação acadêmica da autora, a partir da ausência de formalização de trancamento/cancelamento. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em reparação por danos morais (art. 186 do CC e art. 14 do CDC).
11. Desta feita, não há elementos que infirmem os fundamentos da sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. Esta decisão é proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
Dispositivo relevante citado: art. 6o, VIII, do CDC.